Tribunal: TJPA
Processo: 0824536-21.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão julgador: NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6004 - Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2020-01-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0824536-21.2018.8.14.0301
APELANTE: HOTEL SAO BRAZ LTDA - EPP

APELADO: MUNICIPIO DE BELEM

REPRESENTANTE: BELEM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS

RELATOR(A):
Desembargadora NADJA NARA COBRA MEDA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - IPTU - CONTRIBUINTE FALECIDO - ILEGITIMIDADE PASSIVA - IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA - EXTINÇÃO DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I -
Nos termos do art. 70, CPC/2015, apenas a pessoa que se encontra no exercício de seus direitos possui capacidade para estar em juízo, motivo pelo qual o óbito importa no esgotamento da capacidade de ser parte, impossibilitando, pois, o ajuizamento de qualquer espécie de demanda em desfavor do de cujus - Consoante a súmula 392, STJ, "a Fazenda Pública pode substituir a CDA até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução.".

II – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. por unanimidade de votos, pelo conhecimento e improvimento do recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e sete dias do mês de janeiro de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
contra decisão proferida pelo MMº. Juízo da 2ª Vara de Execução Fiscal de Belém, que, nos autos de
EMBARGOS DE TERCEIRO
, julgou procedentes os Embargos, e, consequentemente, declarou extinto, o processo, com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, I do Código de Processo Civil. Em consequência, em virtude do reconhecimento da ilegitimidade passiva, julgou extinta a Execução Fiscal nº 0027313-51.2014.8.14.0301, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI do Novo Código de Processo Civil.

Inconformado, o MUNICÍPIO DE BELÉM interpôs recurso de Apelação (ID. 2412153) requerendo a reforma do decisum a quo, alegando que não houve comunicação ao fisco acerca do óbito do contribuinte, havendo, portanto, possibilidade de prosseguimento da execução contra o espólio.

Ao final, requereu o provimento total do presente recurso.

Não foram ofertadas contrarrazões.

O Ministério Público de 2º Grau entendeu por não ser causa que necessite de sua intervenção (ID. 2459552).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação
.

Verifica-se que a controvérsia estampada nos autos versa sobre a possibilidade ou não de alteração do polo passivo da execução fiscal em razão do falecimento da parte executada, que ocorrera antes do ajuizamento da demanda.

Delineados os contornos da problemática, é mister ponderar que, na execução fiscal, o título executivo extrajudicial é a Certidão de Dívida Ativa (CDA), que configura uma exceção. Diz-se assim, pois referido título advém da inscrição, isto é, deve reproduzi-la, consoante a Lei nº 5.172/66, CTN, art. 202, parágrafo único. Aqui, a Fazenda Pública tem o privilégio de criar o seu próprio título, sem a participação do devedor e, diante dessa peculiaridade, justifica-se o rigor formal exigido para a criação de tal instrumento de crédito.

Além disso, não se pode olvidar que, na formação da CDA, somente a Fazenda forma o título, de sorte que apenas a apreciação e vontade de um dos interessados são levadas em conta, inexistindo certeza proveniente da decisão judicial ou do consenso dos interessados.

Noutro norte, urge ressaltar que a personalidade jurídica se exaure com a morte da pessoa natural, segundo os ditames do art. 6º, do Código Civil de 2002, senão vejamos: "a existência da pessoa natural termina com a morte; presume-se esta, quanto aos ausentes, nos casos em que a lei autoriza a abertura de sucessão definitiva."

Nessa senda, uma vez que, consoante o art. 70, do CPC/2015, apenas a pessoa que se encontra no exercício de seus direitos possui capacidade para estar em juízo, conclui-se que o óbito importa no esgotamento da capacidade de ser parte, tornando impossível, pois, o ajuizamento de qualquer espécie de demanda em desfavor do de cujus.

Destarte, em havendo a indicação de sujeito já falecido para compor o polo passivo da demanda, a ilegitimidade passiva é notória, o que prejudica, definitivamente, o exercício do direito de ação desde o momento da propositura.

Sobre a temática, cumpre esclarecer que ainda que haja eventual responsabilidade por sucessão tributária do espólio ou de terceiros, na hipótese, não poderá haver o simples redirecionamento da execução, na medida em que este pressupõe a adequação da indicação originária, isto é, a constatação de que, desde o primeiro momento, o exercício do direito de ação atendeu a todas as condições necessárias.

Como se não bastasse, insta salientar, consoante já adiantado alhures, que a base da execução fiscal é a CDA, a qual, por suas peculiaridades, há de seguir todas as formalidades devidas, não comportando, então, alterações substanciais, que não se enquadrem em correções de vícios formais ou materiais.

Não por outra razão, em situação similar, inclusive que versava sobre execução fiscal de IPTU, em julgamento de Recurso Especial representativo da controvérsia, submetido ao rito do art. 543-C, do CPC/1973, o Col. Superior Tribunal de Justiça sedimentou o seguinte entendimento:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. PROCESSO JUDICIAL TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA). SUBSTITUIÇÃO, ANTES DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA, PARA INCLUSÃO DO NOVEL PROPRIETÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CARACTERIZAÇÃO ERRO FORMAL OU MATERIAL. SÚMULA 392/STJ. 1. A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução (Súmula 392/STJ).

2. É que: "Quando haja equívocos no próprio lançamento ou na inscrição em dívida, fazendo-se necessária alteração de fundamento legal ou do sujeito passivo, nova apuração do tributo com aferição de base de cálculo por outros critérios, imputação de pagamento anterior à inscrição etc., será indispensável que o próprio lançamento seja revisado, se ainda viável em face do prazo decadencial, oportunizando-se ao contribuinte o direito à impugnação, e que seja revisada a inscrição, de modo que não se viabilizará a correção do vício apenas na certidão de dívida. A certidão é um espelho da inscrição que, por sua vez, reproduz os termos do lançamento. Não é possível corrigir, na certidão, vícios do lançamento e/ou da inscrição. Nestes casos, será inviável simplesmente substituir-se a CDA." (Leandro Paulsen, René Bergmann Ávila e Ingrid Schroder Sliwka, in "Direito Processual Tributário: Processo Administrativo Fiscal e Execução Fiscal à luz da Doutrina e da Jurisprudência", Livraria do Advogado, 5ª ed., Porto Alegre, 2009, pág. 205).

3. Outrossim, a apontada ofensa aos artigos 165, 458 e 535, do CPC, não restou configurada, uma vez que o acórdão recorrido pronunciou-se de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos. Saliente-se, ademais, que o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão, como de fato ocorreu na hipótese dos autos.

4. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008 (REsp 1.045.472-BA, Rel. Min. Luiz Fux, d.j. 25/11/2009, DJe 18/12/2009) (grifamos)

Outrossim, referido posicionamento se encontra sumulado, por meio do enunciado de nº 392, in verbis:

Súmula 392
- A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução.

Além disso, vasta a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. A título exemplificativo, eis alguns julgados assim ementados:

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL - AJUIZAMENTO EM DESFAVOR DE DEVEDOR FALECIDO - REDIRECIONAMENTO -SUBSTITUIÇÃO DA CDA - IMPOSSIBILIDADE - PRECEDENTES DO STJ - SENTENÇA CONFIRMADA.

- A substituição da Certidão da Dívida Ativa no curso da execução fiscal não é admitida para modificação do sujeito passivo da obrigação tributária, mormente nas hipóteses em que haja o falecimento do devedor originário ao tempo do ajuizamento da demanda. Portanto, ante a ilegitimidade passiva ad causam da parte indicada no pólo passivo da demanda, é inviável o redirecionamento da execução para os sucessores ou espólio. Precedentes do STJ, consolidados na Súmula nº. 392. (Apelação Cível 1.0433.07.214805-2/001, Rel. Des. Vanessa Verdolim Hudson Andrade, d.j. 04/08/2015, DJe 13/08/2015) (grifamos)

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - TRIBUTÁRIO - FALTA DE EXTINÇÃO DA AÇÃO EXECUTIVA - FALECIMENTO DO DEVEDOR ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO - SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL PELO ESPÓLIO - ART. 43 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - SUBSTITUIÇÃO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA - ALTERAÇÃO DO DEVEDOR - SÚMULA N.º 392 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - IMPOSSIBILIDADE.

Não há falar em substituição processual pelo espólio, nos termos do art. 43 do CPC, quando a ação executiva tenha sido em face de devedor que já havia falecido, por lhe faltar personalidade jurídica e capacidade processual. Tampouco pode ser substituída a CDA para modificação do sujeito passivo nos termos da Súmula n.º 392 do col. Superior Tribunal de Justiça. (Apelação Cível 1.0079.11.027377-2/001, Rel. Des. Edgard Penna Amorim, d.j. 30/07/2015, DJe 10/08/2015)

APELAÇÃO CÍVEL- TRIBUTÁRIO- EXECUÇÃO FISCAL- EXTINÇÃO DO PROCESSO- EXECUTADA FALECIDA ANTERIORMENTE À PROPOSITURA DA AÇÃO- SUBSTITUIÇÃO DA CDA - ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO- IMPOSSIBILIDADE- SÚMULA 392 DO STJ- EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO-SENTENÇA CONFIRMADA- HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM PERCENTUAL- INTEGRAÇÃO DA SENTENÇA DE OFÍCIO- SENTENÇA CONFIRMADA. 1. A substituição da CDA somente é possível para a correção de erros formais e materiais, sendo incabível a alteração do pólo passivo da execução fiscal, segundo a Súmula 392 do STJ, em razão da morte do contribuinte. 2. Deve ser confirmada a sentença que julga extinto o processo sem resolução de mérito por ter sido a ação de execução fiscal proposta em face de pessoa falecida, sendo impossível a substituição processual por ausência de condição da ação. 3. O arbitramento dos honorários advocatícios deve obediência aos parâmetros estabelecidos no § 4º, do artigo 20, do CPC, sendo incabível a fixação em percentual sobre o valor da condenação. (Apelação Cível 1.0287.02.010707-7/001, Rel. Des. Afrânio Vilela, d.j. 14/07/2015, DJe 20/07/2015)

Com efeito, resta evidente que a substituição da CDA somente seria permitida para corrigir erros materiais ou defeitos formais, sendo incabível em situações que demandassem a alteração do sujeito passivo, como no caso concreto. Isso porque alterar o sujeito passivo seria modificar o próprio lançamento.

Nesses casos, de apontamento indevido do devedor, incumbe ao Ente Municipal realizar um novo lançamento e, em seguida, ingressar com nova execução.

Portanto, em não se podendo efetivar o redirecionamento do executado, não resta alternativa senão a extinção do feito, assim como ocorrido no juízo a quo.

Isto posto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo, por conseguinte, incólume a sentença.

É como voto.

Belém, 27 de janeiro de 2019.

DESA. NADJA NARA COBRA MEDA

Relatora

Belém, 04/02/2020